Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-25.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708908-25.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115, ELINALDO TAVARES DE GONZAGA RECORRIDO: VALDIRENE MACHADO XAVIER DE PAIVA, JULIO CESAR DE PAIVA RECORRIDO: VALDIRENE MACHADO XAVIER DE PAIVA, JULIO CESAR DE PAIVA RECORRENTE: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115, ELINALDO TAVARES DE GONZAGA, EMANUELLE MENDES ADIODATO ARAUJO DECISÃO Ante os documentos anexados (ID no 50232012), concedo ao recorrente ELINALDO TAVARES DE GONZAGA as benesses da gratuidade de justiça, pois comprovou sua situação de hipossuficiência. Portanto, os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita. Antes de adentrar no mérito recursal, verifico que, em sentença, o juízo a quo decidiu que "ausente o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica pelo autor, não há como imputar a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações aos réus Emanuelle e Elinaldo" (ID no 49531629, pg. 06), condenando apenas a empresa que já constava no polo passivo da demanda. Logo, analisando o pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal, conclui-se que ambos os recorrentes não possuem interesse na alteração do mérito da sentença, pois sequer foram condenados. Não há interesse recursal. Assim, NÃO CONHEÇO dos recursos interpostos por ELINALDO TAVARES DE GONZAGA e EMANUELLE MENDES ADIODATO ARAUJO. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98). Após o trânsito em julgado da presente decisão, tornem os autos conclusos para análise do recurso elaborado pela empresa ETG TURISMO. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora